Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-27.2012.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001509-27.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS (APELANTE), Rafael Maciel Ferreira Junior (APELANTE), LUIZ CARLOS DE MATOS - CPF: 357.089.641-20 (VÍTIMA), MARIA SOLANGE SILVA MATOS (ASSISTENTE), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.429.251-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Confissão extrajudicial em sede policial. Alegação de insuficiência probatória. Prova testemunhal harmônica com as confissões. Coautoria devidamente demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que reconheceu os réus como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com base em fatos ocorridos em 31/12/2011, consistentes no roubo, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, de valor em espécie subtraído de estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as confissões extrajudiciais prestadas pelos apelantes, aliadas aos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial e aos demais elementos probatórios, constituem conjunto probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório por crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. As confissões extrajudiciais dos apelantes, colhidas em sede policial, foram formalizadas, documentadas e assinadas perante a autoridade competente, sem indícios de coação ou irregularidade, atendendo aos requisitos jurisprudenciais para validade probatória.

4.

As narrativas dos apelantes convergem entre si e descrevem com clareza a dinâmica delitiva, evidenciando a divisão de tarefas na execução do roubo e o emprego de arma de fogo, posteriormente apreendida.

5. O depoimento da vítima, embora não tenha reconhecido formalmente os autores em juízo devido ao uso de capacetes, é coerente com os demais elementos probatórios, notadamente quanto ao
modus operandi,
consistente na realização de disparo de arma de fogo na saída do local, fato admitido pelo réu na fase inquisitorial.

6. Os policiais civis que atuaram na investigação confirmaram, em juízo, a autenticidade das confissões, relataram a apreensão da arma utilizada e destacaram que os apelantes, na época, eram investigados por outros delitos com características semelhantes, o que reforça a autoria delitiva.

7.

A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, mostrando-se isolada e contraditória em relação ao conjunto dos autos.

8. Ausente dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A confissão
extrajudicial prestada em ambiente oficial, formalmente documentada e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor para fundamentar condenação penal. 2. A negativa de autoria em juízo, desacompanhada de prova robusta, não invalida confissão extrajudicial convergente com os demais elementos constantes dos autos. 3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante de acervo probatório coeso e harmônico quanto à materialidade e à autoria do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 197, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Rafael Maciel Ferreira Júnior e João Carlos Ribeiro de Mattos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018.

O apelante João Carlos Ribeiro de Mattos foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por sua vez, Rafael Maciel Ferreira Júnior foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 310350395 – pág. 8).

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação, sustentando a insuficiência das provas produzidas nos autos para amparar o decreto condenatório. Requerem, por conseguinte, a absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, prequestionam a matéria com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID 310350862 – pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos, com a manutenção da sentença prolatada (Id. 310350866 - Pág. 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Procuradora
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID. 322617363 - Pág. 1):

“Sentença penal condenatória – Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal) – Penas fixadas em: JOÃO: 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto e RAFAEL: 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicialmente fechado – MÉRITO: Irresignação defensiva – requer a absolvição dos réus ao argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva – I MPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria comprovadas, mormente pela confissão extrajudicial dos recorrentes, aliada aos depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, gerando elementos de provas suficientes para comprovação do crime de roubo majorado perpetrado pelos acusados – ENUNCIADO 08 do TJMT – confissões extrajudiciais e declarações testemunhais coerentes na formação do conjunto de provas indicando os réus como autores do crime – ENUNCIADO 11 do TJMT – manutenção da sentença condenatória – fundamentação, em complementação, “per relationem”, consoante art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – preservação da condenação – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Rafael Maciel Ferreira Júnior e João Carlos Ribeiro de Mattos
, em face da sentença condenatória que lhes foi imposta.

Extrai-se da denúncia,
in verbis
(Id. 310350367 - Pág. 3):

“(...)Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
31 de dezembro de 2011,
por volta de 21h19min,
em estabelecimento comercial denominado "Mercado Matos"
, localizado na Av. Walter de Oliveira, n.° 1000, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, Rafael Maciel Ferreira Júnior e João Carlos Ribeiro de Mattos, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie da vítima Luiz Carlos de Matos (Boletim de Ocorrência a fls. 06/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no tempo e local indicados, Rafael Maciel Ferreira Júnior e João Carlos Ribeiro de Mattos uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que no dia 31 de dezembro de 2011, por volta das 21h19m, os agentes criminosos, em uso de uma motocicleta YAMAHA YBR 125 FACTOR de cor vermelha, dirigiram-se ao estabelecimento comercial "Mercado Matos", localizado na Av. Walter de Oliveira, n.°1000, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, encontrava-se o proprietário, Sr. Luiz Carlos de Matos. Sendo assim, Rafael Maciel Ferreira Júnior permaneceu na esquina próximo ao Ginásio Larissa, em posição de vigilância, apoio, e apto para dar fuga, enquanto João Carlos Ribeiro de Mattos adentrou no estabelecimento e; utilizando-se de um revólver calibre 38, pertencente e fornecido por Rafael; anunciou o assalto contra a vítima Luiz Carlos de Matos.

Na ocasião, o denunciado João Carlos Ribeiro de Mattos abriu o caixa e subtraiu aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima. Ato contínuo, o increpado efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao chão do estabelecimento. Após os denunciados evadiram-se do local.”

Em suas razões recursais, a Defesa arguiu a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, alegando ausência de provas robustas e seguras capazes de demonstrar a autoria delitiva.

Asseverou que a única suposta evidência de vinculação dos apelantes ao fato delituoso seria uma pretensa confissão judicial atribuída ao corréu Rafael, a qual, entretanto, foi expressamente negada em juízo, ocasião em que o referido apelante refutou tanto a prática do crime quanto a existência da mencionada confissão.

Argumentou, ademais, que, ainda que considerada válida, tal confissão não possuiria força probatória suficiente, por si só, para fundamentar uma condenação penal, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal.

Destacou, por fim, que a vítima, em sede judicial, não reconheceu os apelantes, justificando que o delito ocorreu de maneira rápida e sob circunstâncias que dificultavam a identificação dos autores, pois os agentes encontravam-se utilizando capacetes no momento da ação criminosa.

Sem razão a defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Inquérito Policial n.º 164/2012 (ID. 310350367 - Pág. 4), Boletim de Ocorrência n.º 2011.515747 (ID 310350367 - Pág. 17).

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

O apelante Rafael Maciel Ferreira Júnior foi preso em flagrante pela prática de outro crime de roubo, ocasião em que confessou, perante a autoridade policial, ter participado o fato delituoso no Mercado Matos em coautoria com o apelante Carlos, objeto deste autos,
in verbis:

“(...) Na data de 31/12/2011, estava na casa da namorada de JOÃO quando este chegou e lhe disse que o mercado MATOS estava aberto; QUE estava chovendo na ocasião; QUE JOÃO lhe perguntou se este topava cometer um assalto naquele local; QUE foram até o mercado sendo que
o interrogado é quem foi pilotando a moto de JOÃO,
uma YAMAHA YBR 125 FACTOR de cor vermelha; QUE a arma utilizada era de propriedade do interrogado um revólver calibre 38, Rossi, cor preta; QUE ao chegar ao local JOÃO desceu da moto de capacete, enquanto o interrogado aguardava na esquina; QUE escutou o disparo e logo depois JOAO saiu correndo do local, vindo a subir na moto; QUE empreenderam fuga e retornaram para a casa da namorada de JOAO” (...)” id.
310350367 - Pág. 15

Da mesma forma, o apelante João Carlos Ribeiro, quando preso pela prática de outro delito, confessou, perante a autoridade policial, ter participado do roubo ao Mercado Matos, em coautoria com o apelante Rafael Maciel, objeto destes autos,
in verbis
:

“QUE passados alguns dias cometeu um assalto no MERCADO MATOS,
juntamente com RAFAEL que conduziu a motocicleta, sendo que neste dia quem entrou no local foi o interrogado de posse da arma de fogo de RAFAEL;
QUE roubou aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
e que no momento que saia daquela local desferiu um disparo de arma de fogo na calçada, com intuito de inibir qualquer tipo de reação;
QUE empreenderam fuga para a casa do interrogado onde repartiram o valor roubado; QUE quanto a moto YAMAHA YBR de cor vermelha utilizada na prática criminosa, o interrogado esclarece que vendeu a moto a um amigo seu de nome CESÁR morador do ASSENTAMENTO NOSSA TERRA NOSSA GENTE; QUE a moto estava presa no batalhão da PM e CESÁR regularizou o documento e a tirou daquele local tendo continuado pagando o financiamento da mesma”, ID. 310350367 - Pág. 25.

Por sua vez, a vítima Luiz Carlos de Matos, perante a autoridade policial, narrou que Por volta das 17h30, um homem magro, usando capacete, entrou em seu estabelecimento, anunciou o assalto com um revólver em mãos, subtraiu cerca de R$ 350,00 do caixa e efetuou um disparo no chão. Ao sair, o declarante observou uma motocicleta vermelha com outro indivíduo aguardando na esquina, fugindo ambos em seguida.

“(...) Por volta das 17:30 horas chegou um rapaz magro, usando capacete de moto, anunciou um assalto dentro de seu estabelecimento comercial; QUE este assaltante estava com uma arma de fogo em punho aparentando ser um revolver; QUE o assaltante abriu o caixa e levou uma quantia aproximadamente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e em seguida efetuou um disparo com a arma de fogo no chão; QUE quando o assaltante saiu do mercado, o declarante viu que tinha uma motocicleta vermelha com um rapaz em cima, esperando o assaltante na esquina acima do mercado; QUE os dois assaltantes saíram em fuga nesta motocicleta” (...)” ID.
310350367 - Pág. 21

Quanto às provas produzidas em juízo, a fim de evitar desnecessária repetição e em respeito ao bem fundamentado trabalho da magistrada singular, transcrevo trecho da análise do conjunto probatório constante da sentença, que adoto como razões de decidir:

“(...) A vítima Luiz Carlos de Matos em Juízo, relatou:

estava no mercado, sua esposa e filha no caixas; os acusados chegaram com uma arma, colocando nelas, subtraíram dinheiro do caixa, saíram para fora, disparando um tiro no chão e indo embora; havia alguém esperando em uma moto, sendo possível visualizar apenas a traseira da moto saindo; não deu pra ver os suspeitos pois estavam de capacete; uma pessoa entrou no mercado de capacete e com arma de fogo, e outra estava esperando em uma moto do lado de fora; não se recorda da cor da moto; não viu o rosto do assaltante; o tiro foi fora do estabelecimento, na calçada; não sabe precisar o valor que foi levado, pois estava tendo movimento.

O investigador de polícia Reginaldo Aparecido Ferreira Campos em Juízo declarou:
“
durante a prisão de Rafael em outro flagrante de roubo, confessou que teria praticado esse roubo no mercado matos juntamente com o Carlos; o acusado Rafael relatou que estava utilizando arma de fogo, a qual foi apreendida em sua prisão em flagrante; que o réu relatou também que praticou roubo juntamente com João Carlos, e que utilizavam a moto Yamaha de cor vermelha de João; confirma que Rafael foi preso por outro roubo, posteriormente, e durante seu interrogatório confessou a pratica desses fatos; informa que na
época a dupla praticou diversos roubos, inclusive dois latrocínios
, que mataram o guarda rodoviário na Comarca; possuíam informações referentes aos suspeitos, e o questionaram sobre aos outros roubos na cidade;
era comum pelos acusados após o roubo efetuarem um disparo de arma de fogo, como forma de amedrontar as vítimas”.

No mesmo sentido, o policial civil aposentado José Martins de Oliveira acrescentou:
“
se recorda de algumas coisas em razão do tempo; receberam uma ordem de serviço para diligenciar uma arma a ser apreendida, que foi utilizada no roubo, e na intenção de localizar os meliantes; formaram equipe, tinham informação de que as pessoas ficavam em uma residência no bairro santa cruz; chegando no local encontraram uma pessoa que disse que Rafael havia saído e estava em outro local; enquanto aguardavam o acusado Rafael, ele chegou munido de uma arma em punho, revolver .38, marca Rossi; fizeram a detenção dele e encaminharam para delegacia; conta que Rafael confessou que participou do roubo, mas

quem entrou no mercado foi uma pessoa de nome de João; que Rafael disse que ficou na moto do lado de fora aguardando João sair, e que a moto era dele”. (...)

O acusado JOÃO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS em Juízo negou os fatos, declarando
:
“não teve participação no roubo, não sabe por que o denunciaram; tem conhecimento de Rafael, mas não suficiente de participar de assalto; conhece Rafael, pois ele foi casado com uma prima do interrogado; na época dos fatos Rafael era casado com sua prima; não sabe porque foi indicado pelo Rafael, pois nunca teve briga com ele; nega as acusações; não sabe dizer onde estava no dia, pois não se recorda do dia; nega que era proprietário da moto; [questionado sobre seu depoimento em delegacia] nega que cometeu outros assaltos com Rafael; nega seu depoimento em delegacia, de que participou no roubo; se recorda que foi ouvido na delegacia sobre o roubo na rodoviária; sobre o roubo do mercado foi ficar sabendo há pouco tempo”.

O acusado RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR, em Juízo,
confessou os fatos, informando: “
lembra dos fatos; conta que foi acusado pela pratica de vários assaltos, tendo sido encaminhado para reconhecimento com todos, inclusive com a vítima desses fatos; conta que nenhuma vítima os reconheceram; na época não tinha convívio com João, apenas de vê-lo em alguns lugares; sobre o papel que assinou na delegacia, lembra que tinha problemas com os policiais civis, justificando que mudou da Comarca em razão disso; nega as acusações; conta que frequentava os mesmos ambientes com João Carlos, mas não na mesma turma; nega que namorava uma prima de João Carlos; tinha uma rixa com o corréu por conta de mulher, não se “bicavam”; não confirma os fatos; conta que no dia que foi preso por esse assalto, junto com ele colocaram mais dez roubados em cima dos acusados; confirma que foi pego com a arma, estava recebendo seguro desemprego, não tinha necessidade de cometer crime; havia largado de sua esposa, tinha trocado um notebook na arma, por conta de discussão de mulher, não realizou assalto com ela; [sobre a confissão em sede policial] nega que tenha confessado, conta que queriam que assinasse vários assaltos junto com o corréu; não reconhece a confissão (...)”. ID.
310350395 - Pág. 5.

Primeiramente, registro que de acordo com o artigo 197 do Código de Processo Penal,
“o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros objetivos para o aproveitamento da confissão extrajudicial, exigindo que ela seja
registrada formalmente, documentada e colhida em ambiente oficial,
de modo que, uma vez observados esses requisitos, o conteúdo poderá integrar o acervo probatório, desde que não seja utilizado como fundamento exclusivo para a condenação (AREsp n. 2.123.334/MG, HC 469312/RS, HC 561350/MS).

No presente caso, Verifica-se que os interrogatórios foram realizados em ambiente oficial, devidamente documentados e assinados pelos acusados, perante a autoridade policial, inexistindo qualquer indício de irregularidade ou de coação. Ademais, as narrativas não se encontram isoladas no conjunto processual, sendo confirmadas por outros elementos de prova, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos agentes de segurança em juízo.

Cumpre salientar que as confissões extrajudiciais harmonizam-se integralmente com o contexto fático-probatório delineado pela acusação, conferindo-lhe credibilidade e reforçando a autoria delitiva.

As declarações da vítima, embora não tenham resultado em reconhecimento formal — em razão do uso de capacetes pelos autores —, mostraram-se coerentes e convergentes, descrevendo com precisão
o
modus operandi
empregado,
o que permitiu a individualização dos réus e a consolidação do juízo condenatório.

A vítima Luiz Carlos de Matos declarou, em juízo, que, ao deixar o estabelecimento, um dos autores efetuou
um disparo de arma de fogo no chão
, enquanto outro indivíduo o aguardava em uma motocicleta.

O apelante João Carlos Ribeiro, em interrogatório prestado na fase policial, confirmou ter realizado um disparo na calçada ao sair do local, com o intuito de inibir eventual reação, declaração que se harmoniza com o depoimento do investigador Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, o qual afirmou, em juízo, que a dupla era responsável por diversos roubos na cidade, adotando
com
o
modus operandi
o disparo de arma de fogo após os delitos, com o propósito de intimidar as vítimas.

Ademais, os apelantes apresentaram versões convergentes acerca da dinâmica criminosa, evidenciando a atuação em coautoria, na qual um deles adentrou o estabelecimento comercial da vítima enquanto o outro permaneceu no exterior, em uma motocicleta, prestando apoio à execução do delito. Relataram, ainda, a subtração de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) e o uso de arma de fogo durante a ação — posteriormente apreendida pela autoridade policial —, elementos que corroboram a verossimilhança das confissões e a materialidade do crime.

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais civis foram uníssonos ao afirmar que os apelantes foram presos posteriormente, em razão de envolvimento em outros crimes de roubo, ocasião em que confessaram espontaneamente a participação no presente delito. Informaram, também, que a arma de fogo utilizada na ação foi localizada e apreendida, reforçando a credibilidade das confissões e a consistência do conjunto probatório.

Assim, diante do conjunto probatório produzido, a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo impõe-se como medida de rigor.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025